Tribunal: TJDFT
Processo: 0747731-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. EXECUÇÃO VISANDO A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 769/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. ONUS DE QUEM ALEGA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MENÇÃO GENÉRICA. RITO DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 789, 805, PARÁGRAFO ÚNICO E 866, CPC. INEXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. SUPOSTAS OMISSÕES/CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto, em sede de execução de títulos extrajudiciais, mantendo decisão que deferiu a penhora do percentual de 30% do faturamento bruto mensal da empresa executada, até o limite do débito, de R$50.283,13, em atenção ao art. 835, X c/c art. 866, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão/contradição no exame do mérito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras; obscuro quando não apresenta clareza, lógica e coerência na exposição dos fundamentos, incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento, em resumo, ininteligível. Não é o caso dos autos.
5. No caso, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, sem qualquer contradição quanto ao ônus da prova da onerosidade na penhora sobre faturamento, sobre a incidência do Tema Repetitivo 769/STJ, sem qualquer amparo à alegação de violação ao contraditório substancial, diante do ônus do art. 805, parágrafo único, do CPC; quando o ônus do executado não restou demonstrado pelo agravante quanto à sustentada onerosidade excessiva; não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
6. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo mero inconformismo que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
8. Prequestionamento que deve observância ao artigo 1025, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010 Min. Celso de Mello; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.